Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito e de indenização por danos morais, em virtude fraude em cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Furto de cartão de crédito. Fraude de terceiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O boletim de ocorrência (ID. 21737933) constitui elemento de verossimilhança do furto do cartão de crédito da parte autora, no dia 01/01/2020, e respalda a alegação de que as compras impugnadas, nos valores de R$ 4.967,85 e R$ 4.899,45 (ID. 21737932 - Pág. 1) foram efetuadas mediante fraude de terceiro. Em comparação com as faturas constantes no processo (ID 21737958), verifica-se que as compras contestadas não são compatíveis com o perfil do autor. Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). A despeito das alegações do recorrente de que as compras foram efetuadas com a utilização de senha, é cediço que o cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). Ademais, não há indicação de que o réu tenha agido para bloquear o repasse do valor ao estabelecimento que permitiu a fraude. Desse modo, conclui-se que as compras efetuadas no cartão de crédito são fraudulentas. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu, administrador do cartão, deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ.
3 – Repetição de indébito. Conforme se verifica da análise das faturas (ID 21737958 - Pág. 30/31), o autor efetuou o pagamento dos valores cobrados indevidamente pelo réu. Cabível, pois, a declaração de inexistência de débitos lançados no cartão do autor, bem como a repetição da quantia cobrada indevidamente e efetivamente paga, no valor total de R$ 10.757,10.
4 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 21738911 - Pág. 2 comprova que o nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 1.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W